Tribunal: TJDFT
Processo: 0737378-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737378-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UELITON OLIVEIRA ANASTACIO AGRAVADO: MOBILAR MOVEIS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GASPAR GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ueliton Oliveira Anastácio, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud, nos autos do cumprimento de sentença movido por Mobilar Móveis LTDA – EPP. A referida decisão manteve o bloqueio de valores nas contas bancárias do agravante, em razão da ausência de comprovação de que tais valores seriam provenientes de verbas salariais ou de natureza impenhorável. Inicialmente, o agravante alega que o benefício da justiça gratuita foi concedido na instância de origem, dispensando o recolhimento do preparo. No mérito, relata que foi realizado bloqueio via Sisbajud no montante de R$ 2.535,49 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos) e R$ 116,22 (cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos). Argumenta que tais valores são provenientes de saque do FGTS, obtido para o custeio de despesas relacionadas ao seu tratamento de saúde, uma vez que o agravante é portador de cardiopatia grave. Assevera que a penhora dessas verbas contraria o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC. Invoca, ainda, a proteção conferida pelo art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90, que trata da impenhorabilidade absoluta das contas vinculadas ao FGTS. Acrescenta que cuida-se de valor inferior a quarenta (40) salários mínimos e, por esta razão, também é impenhorável, ainda que as quantias não estejam depositadas em conta poupança. Pondera que o bloqueio dos referidos valores causa prejuízo irreparável à sua subsistência e de sua família, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer a concessão do benefício da gratuidade judiciária e, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para desbloqueio dos valores penhorados. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar que pretende deferida. No despacho de ID no 64064141, este Relator ressaltou que não houve o deferimento do benefício da gratuidade de justiça na instância originária, determinando que o agravante comprovasse o deferimento da benesse ou efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Em resposta (ID no 64512581), o agravante alegou que não pode ser prejudicado pela inércia do magistrado de origem em analisar o pedido de gratuidade, que foi feito na primeira oportunidade. Ressaltou que os documentos constantes nos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência declarada. Diante disso, requereu “a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ainda que com efeitos relativos apenas a esta fase recursal, com suporte no art. 98, § 5o, do CPC), bem como o regular processamento do recurso sem a necessidade de recolhimento do preparo”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Na hipótese vertente, de acordo com as próprias razões do recurso, a parte alegou que não houve o recolhimento do preparo em razão do deferimento do benefício da gratuidade na instância originária. Ocorre que, compulsando os autos de referência, verifica-se que o Juiz da causa não analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado. Vale ressaltar que o agravante quedou-se inerte em indicar ao Juiz de origem a omissão existente por meio de embargos de declaração. Sobre o argumento do agravante de que a gratuidade de justiça foi deferida de forma tácita, não se desconhece a existência de linha jurisprudencial no sentido de admiti-la. Entretanto, filio-me à orientação jurisprudencial no sentido de que a não apreciação do pedido de gratuidade de justiça pelo Juiz de primeiro grau não implica, automaticamente, no seu deferimento tácito ou implícito. Nesse sentido, menciono a seguinte jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE. NÃO APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO TÁCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. 1. Deve ser reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Precedentes. 2. A não apreciação de pedido de gratuidade da justiça pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no agravo interno, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp n. 2.035.093/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). A par das considerações retro, observa-se que o agravante formulou pedido de concessão da gratuidade judiciária nesta instância recursal. Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou o de sua família. No caso em exame, os documentos juntados aos autos de referência (Comprovante de benefício previdenciário - ID no 200153186, p. 2 - e extratos bancários – ID’s nos 208232223 e 208232225) bastam para que se repute configurada a alegada impossibilidade do recorrente de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Diante disso, defiro benefício da gratuidade judiciária ao agravante para processamento do presente recurso. No mais, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é visível os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha parcela de seus proventos constritos. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à suspensão da constrição efetivada. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal, conforme disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC. No entanto, no caso vertente, conforme se extrai da análise dos autos, não restou efetivamente comprovado que o valor bloqueado se refere à percepção de salário ou proventos, como bem observou o julgador singular: “(...) Conforme extrato de ID 208232223, o bloqueio de R$ 2.535,49 ocorreu após o recebimento de R$ 4.120,24, em 13/08/2024, sob a rubrica TED 029.0000BCO ITAU COM. O requerente não juntou qualquer documentação que comprovasse a origem do referido TED, pelo que não é viável o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada. Em relação ao bloqueio de R$ 116,22, não foi possível averiguar sua origem, uma vez que consta saldo negativo no dia 11/07/2024 e recebimento de apenas R$ 40,00 em R$ 11/07/2024. Portanto, não é viável o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada. Por fim, o argumento de que necessita comprar remédios de elevado custo não se adequa às causas legais de impenhorabilidade” (ID no 208563236, dos autos de origem). Como se vê, não restou efetivamente comprovado que os valores penhorados decorrem da percepção de salário ou prestação de serviços. Logo, tudo está a indicar que tal verba pode ser objeto de penhora Ademais, conquanto seja correto o entendimento do STJ no sentido de que se deve dar interpretação extensiva à benesse da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC – por isso que “a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda" (Acórdão 1776395, de relatoria deste Julgador) –, não é menos correto que a colenda Corte Superior de Justiça passou a proclamar que a referida impenhorabilidade não prescinde da demonstração, pelo devedor, de sua intenção de formar reserva financeira (REsp no 1.660.671-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 21.02.2024, publ. DJe 23.05.2024), circunstância que parece não estar demonstrada no caso concreto. Por fim, importa salientar que, ao que parece, o argumento recursal de que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem oriundos do recebimento de saque do FGTS não foi sequer levantado na impugnação a penhora. Logo, em tese, ante a inovação recursal, tal ponto não pode sequer ser conhecido, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, defiro a gratuidade para processamento do presente recurso, contudo, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. No ensejo, intime-se o agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso quanto ao argumento de que os valores constritos são oriundos do saque do FGTS. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator